Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018.
2. O título coletivo determina o pagamento de diferenças decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, relativo à carreira pública de assistência social.
3. A decisão agravada rejeita as preliminares de prejudicialidade externa, ilegitimidade ativa e passiva e inexigibilidade da obrigação, e determina atualização do débito conforme IPCAE, juros da poupança e, a partir de dezembro/2021, Taxa Selic.
4. O recorrente requer: (i) suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória; (ii) reconhecimento da inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema 864/STF; (iii) reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva; (iv) afastamento da incidência da Selic sobre valor consolidado, por suposto anatocismo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título é inexigível à luz do Tema 864/STF; (iii) definir se há ilegitimidade ativa ou passiva no cumprimento da sentença coletiva; e (iv) verificar se a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado, ou apenas sobre o principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não produz efeito suspensivo, pois não foi conhecida pela 1a Câmara Cível. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, conforme o art. 969 do CPC.
7. O Tema 864/STF não se aplica ao caso. O precedente trata de revisão geral anual de remuneração, que exige previsão na LDO e dotação na LOA. O reajuste examinado decorre de lei específica (Lei 5.184/2013), não configurando revisão geral. O próprio título coletivo, transitado em julgado, afastou a aplicação do Tema 864. Não há identidade material entre as hipóteses.
8. A ilegitimidade ativa não subsiste. O título coletivo não restringe o alcance aos servidores ativos, alcançando toda a categoria representada pelo sindicato, inclusive inativos.
9. A ilegitimidade passiva também não prospera. O Distrito Federal foi o réu da ação coletiva e integra o título executivo judicial. Além disso, atua como garantidor das obrigações do regime previdenciário conforme art. 4o, §2o, da LC Distrital no 769/2008.
10. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021 segue a Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A Selic incide sobre o valor consolidado (principal atualizado, acrescido de juros até novembro/2021). O índice substitui integralmente correção monetária e juros, não configurando bis in idem ou anatocismo.
11. Não há decisão do STF suspendendo a eficácia da Resolução CNJ no 303/2019 ou de seu §1o. A norma foi editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103B, §4o, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda sem tutela provisória. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 3. A partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro/2021, sem configurar anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a EC no 113/2021 e válida como parâmetro de atualização das condenações contra a Fazenda Pública."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103B, §4o
EC no 113/2021, art. 3o
CPC, arts. 313, V, “a”, e 969
Lei 9.494/1997, art. 1oF
Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o
LC Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864
STF, Tema 810
STJ, Tema 905
STF, ADI 7391 AgR